Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705393-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILIO FLORIANO LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODILIO FLORIANO LOPES contra decisão (Id. 149199769 dos autos no 0728074-82.2022.8.07.0001) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento proposta pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo executado, ora agravado, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Santo Anastácio – SP, domicílio do agravante. Em suas razões recursais (ID 43661687), o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos processuais desnecessários. No mérito, argumenta em suma que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor do Banco do Brasil S.A, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Aduz não ser possível o declínio, de ofício, de competência relativa, nos termos da Súmula n°. 33 do STJ. Ao final, requer o conhecimento do recurso para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da competência deste Tribunal para processar o feito. Preparo regular em ID 43661691. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora